Tribunal: TJSP
Processo: 1000662-50.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Processual Civil – Causa não inserida dentre as submetidas ao reexame necessário – Valor em discussão que não atinge o patamar estipulado no artigo 496, §3o, II, CPC/2015 – Recurso oficial não conhecido, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015.